Tribunal: TJMT
Processo: 1018880-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018880-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEMARIO ESEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 202.525.101-78 (RECORRENTE), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO EM CONTA – SUPERINDIVIDAMENTO COM EMPRÉSTIMOS – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA DIVERSO DE CONSIGNADO – DISPOSIÇÃO DO VALOR PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – DESCONTO EM CONTA CORRENTE PREVISTO EM CONTRATO – LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VALORES ANTE A AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À REPETIÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL ANTE A CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo pelo próprio consumidor para pagamento por meio de desconto em conta corrente, tal como previsto no contrato, não há se falar em direito à revisão dos valores descontados por suposto endividamento, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza e pleitear limitação a 30% após usufruto dos valores tomados por empréstimo ciente das condições.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado e o pedido de limitação de desconto, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou a limitação dos descontos a 30% e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento da repetição do indébito na forma simples (R$ 1.243,32) e de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente em descontos acima de 30%, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);e

b) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.243,32 (hum mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo , cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da contratação. Alegou que os empréstimos contratados não se tratam de empréstimos consignados, de modo que não há se falar em limitação, pois cabe ao consumidor gerenciar sua vida financeira, não podendo depois de realizar os empréstimos e utilizar os valores pedir limitação de desconto não prevista em contrato.

Alegou ausência de embasamento legal para a limitação realizada pelo magistrado, que interferiu na autonomia da vontade, violando o
pacta sunt servanda
. Alegou que o contrato firmado pela parte autora previam os descontos das parcelas nos moldes contratados, não havendo qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de superindividamento, uma vez que a parte promovente confessa que celebrou o empréstimo com desconto em conta sobre aposentadoria, porém não têm condições de arcar com o pagamento, razão pela qual pretende a limitação dos descontos, conforme inclusive constou da sentença, cujo trecho cito:

GEMARIO ESEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO ajuizou reclamação indenizatória em desfavor de BANCO BMG SA. Em síntese a parte reclamante relatou que possui empréstimos junto ao banco demandado, os quais vem ultrapassando o limite de 30% dos seus rendimentos. Informou que os valores que vêm sendo descontados de sua conta corrente têm comprometido seu sustento. Diante disso, ingressou com a demanda buscando a imediata suspensão dos descontos, e no mérito requer a limitação dos descontos ao patamar de 30%, bem como a repetição do indébito e o pagamento de danos morais.

O magistrado de origem confirmou a liminar que determinou a limitação dos descontos a 30% e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento da repetição do indébito na forma simples (R$ 1.243,32) e de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente em descontos acima de 30%, com o que não concorda a parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que a contratação do empréstimo não ocorreu na modalidade consignado, mas sim em conta corrente, de modo que não há se falar em limitação. Aliás, ao contrário do fundamento da sentença não se trata de retenção de salário, uma vez que houve livre manifestação de vontade para que os descontos se operassem na quantia contratada.

De fato, não há qualquer alegação de vício do consentimento, pois a contratação é fato confessado pelas partes, a par de existir contrato juntado, que comprova os termos da contratação.

Destaco que o empréstimo foi contratado para ser quitado por meio de pagamento direto em conta, para débito em conta corrente, de modo que não se trata de empréstimo consignado, que possui limitação legal. Assim, forçoso reconhecer que o consumidor, em se tratando de empréstimo para débito em conta corrente, possui maior grau de disponibilidade sobre sua renda, não havendo se falar em limitação de 30%, não podendo invocar a própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração.

Aliás, nesse sentido decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato,
não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado
" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo pelo próprio consumidor para pagamento por meio de desconto em conta corrente em benefício previdenciário, tal como previsto no contrato, não há se falar em direito à revisão dos valores descontados por suposto endividamento, nem em restituição de valores e indenização por dano moral, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado e o pedido de limitação de desconto, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021